Tribunal: TJMT
Processo: 1013209-69.2019.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA - ENERGIA ELÉTRICA - SUPOSTA IRREGULARIDADE EM MEDIDOR – TOI NÃO ASSINADO PELO CONSUMIDOR E DEVIDAMENTE IMPUGNADO - PROVA UNILATERAL – IMPOSSIBILIDADE – DESCONSTITUIÇÃO DA FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO RELATIVA A UC 6837430-5 – TOI N. 703414 – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013209-69.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCO ANDREY DE SOUZA CARDOSO - CPF: 545.073.831-53 (RECORRENTE), JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA - CPF: 543.708.331-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA - ENERGIA ELÉTRICA -
SUPOSTA IRREGULARIDADE EM MEDIDOR –
TOI NÃO ASSINADO PELO CONSUMIDOR E DEVIDAMENTE IMPUGNADO -
PROVA UNILATERAL – IMPOSSIBILIDADE – DESCONSTITUIÇÃO DA FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO
RELATIVA A UC 6837430-5 – TOI N. 703414
–

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – SENTENÇA MANTIDA
-

RECURSO
CONHECIDO E IM
PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática lançada
no id. 47646458
, que
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, declarando a
inexigibilidade
do débito discutido nos autos,
no valor de
R$
6.791,05 (seis mil setecentos e noventa e um reais e cinco centavos
)
,
referente a recuperação de consumo
da Unidade Consumidora
6/374370-5 – TOI n. 703414
.

Ainda,
modificou a tutela de urgência antecipada, determinando a abstenção da suspensão do serviço somente em face do débito de
R$
6.791,05 (seis mil setecentos e noventa e um reais e cinco centavos
), decorrente da UC 6/374370-5
,
id. 47645531,
bem como

indeferiu
o pedido de indenização por danos morais
.

Em argumento recursal,
a
recorrente
alega:

Preliminar
:
A incompetência
dos
Juizado
s
Especia
is pela n
ecessidade

de produção de prova complexa;

Da possibilidade da cobrança de débitos inerentes a recuperação de consumo e da legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica ante o inadimplemento das respectivas faturas – novo entendimento do STJ (
REsp
1412433);

Da constatação de irregularidade – da exigibilidade da fatura de recuperação de consumo – laudo fotográfico
;

O cabimento do pedido contraposto.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não houve contrarrazões, apesar da parte recorrida ter sido intimada, conforme
se
observa da aba de expediente, onde por sua vez tomou ciência em 04/05/2020 e o prazo expirou em 19/05/2020
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2020